Tribunal: TJDFT
Processo: 0750151-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750151-59.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAPHAEL PERES AREDES DE MORAIS IMPETRANTE: ERIK CARDOSO ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ERIK CARDOSO ALVES em favor de RAPHAEL PERES AREDES DE MORAIS, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC (id 21723140). O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e durante a audiência de custódia, realizada no dia 8/11/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente é réu primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Aduz que a manutenção da prisão preventiva do paciente caracteriza “antecipação de culpa sem se quer ter indícios de que ele irá voltar a delinquir”. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP, especialmente em razão da pandemia do COVID-19. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Em observância ao despacho de id 21618352, o impetrante juntou aos autos os documentos de ids 21723240 e 21723141. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 7/11/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, nos seguintes termos (id 21723140): (...) “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, Inquérito Policial no 1176/2020 – 26a DP, Ocorrência Policial no 6999/2020 – 26a DP, processo no 0005511-09.2020.8.07.0001, 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, lavrado em desfavor de RAPHAEL PERES AREDES DE MORAlS, preso(a) pela prática, em tese, do delito tipificado no Lei 11343/06, Art. 33, caput. DECIDO: Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. De início, verifica-se que a Autoridade Policial, ao realizar a lavratura do auto de prisão em flagrante, procedeu à oitiva do condutor, de uma testemunha, e de usuários, bem como ao interrogatório do autuado, restando, pois, observadas as formalidades inerentes, previstas no art. 304 do Código de Processo Penal. Destarte, no contexto ora apresentado, não vislumbrando prima facie, qualquer ilegalidade formal ou material do instrumento do flagrante, motivo pelo qual afasta-se a possibilidade de relaxamento da prisão. Ademais, não houve qualquer alegação específica quanto à ilegalidade. De igual modo, não há que se falar em concessão da liberdade provisória, por se mostrarem evidentes os requisitos da prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o(a) indiciado(a) seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza (cocaína) e da expressiva quantidade do entorpecente (140,49g evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Acrescente-se, ainda, que o autuado foi preso em flagrante em setembro de 2020 pela prática de tráfico e teve concedida a liberdade provisória na audiência de custódia. Em poucos meses voltou a incidir no mesmo crime, o que corrobora a necessidade da prisão para evitar a reiteração delitiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de RAPHAEL PERES AREDES DE MORAlS, filho(a) de Adilson Aredes de Morais e Sandra Maria Peres Feitosa, nascido em 29/11/1997, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação Não consta da presente impetração o auto de prisão em flagrante. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade de entorpecentes encontrada na posse do paciente. Conforme consignado na decisão atacada, foram apreendidas diversas porções de cocaína, perfazendo massa líquida de 140,49g (cento e quarenta gramas e quarenta e nove centigramas). Além disso, a MM. Juíza do NAC anotou que o paciente recentemente foi preso em flagrante e beneficiado com a liberdade provisória, durante audiência de custódia realizada em 8/9/2020, pela suposta prática do mesmo crime – tráfico de drogas –, e mesmo assim retornou à senda delitiva e voltou a comercializar entorpecentes, razão pela qual a sua prisão preventiva como garantia da ordem pública está suficientemente fundamentada como forma de se evitar a reiteração criminosa. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador